Tribunal: TCU
Processo: 038.955/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e acompanhar as providências concretas adotadas pelo governo brasileiro para implementar e dar cumprimento ao Tratado internacional sobre o Comércio de Armas, firmado pela República Federativa do Brasil, em Nova York, em 3 de junho de 2013, e internalizado ao sistema jurídico nacional por meio do Decreto no 11.173, de 15 de agosto de 2022 e pelo Decreto Legislativo no 8, de 2018.

Inteiro teor:
Acórdão 850/2024-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) a respeito de possível descumprimento de tratado internacional pelo Brasil relativo a comércio de armas, especificamente, o Brasil estaria vendendo armas para países envolvidos em conflitos, as quais estariam sendo utilizadas para o cometimento de crimes contra a humanidade, peça 1; Considerando que o representante "não acostou aos autos nenhuma decisão condenatória dos países mencionados pelos crimes elencados no Decreto Legislativo no 8/2018: prática de genocídio, crimes contra a humanidade, violações graves das Convenções de Genebra de 1949, ataques dirigidos contra alvos civis ou civis protegidos, ou outros crimes de guerra tipificados pelas convenções internacionais em que seja parte, nos termos do art. 6o, item 3, do referido tratado"; Considerando, ainda, que a representação "não faz referência a qualquer contrato específico de venda de armas, munição, ou itens a serem empregados nos crimes ou violações mencionados aos países e entes referenciados na representação"; Considerando que a exportação de produtos de defesa encontra-se regulamentada e com atribuições definidas de cada órgão (Exército, MD e MRE) e alinhada ao tratado internacional de armas assinado pelo Brasil; Considerando, por fim, que o expediente não é acompanhado de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade alegada, e, portanto, não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.955/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.